Tribunal: TJMT
Processo: 1014803-56.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
Recurso Especial no Agravo de Instrumento n. 1014803-56.2021.8.11.0000
Recorrente: MC & MA Transportes Ltda. ME
Recorrido: Banco Volkswagen S.A.
Vistos.
Trata-se de recurso especial interposto por MC & MA Transportes Ltda. ME, com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, em face do v. acórdão exarado pela Eg. Segunda Câmara de Direito Privado, assim ementado (id 110822958):
“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL - ESSENCIALIDADE DOS BENS DADOS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – PRAZO DO STAY PERIOD – 180 DIAS - PRORROGAÇÃO EM IGUAL PRAZO - LEI No 11.101/2005 E LEI 14.112/2020 – PRAZO DECORRIDO – RESTABELECIDO DIREITO DO CREDOR – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA - CABIMENTO - IMPUGNAÇÃO APRESENTADA QUE CONFERIU LITIGIOSIDADE AO PROCEDIMENTO- RECURSO DESPROVIDO.
A inclusão dos créditos decorrentes de alienação fiduciária no procedimento de recuperação judicial é vedada pelo art. 49, § 3o, da Lei no. 11.101/2005. Todavia, se os bens forem essenciais às atividades da empresa em recuperação judicial, estes podem permanecer na posse do devedor até o término de 180 dias do stay period, inclusive podendo ser prorrogado pelo mesmo período, conforme art. 6o, § 4o, do mesmo dispositivo legal, com as alterações através da Lei no 14.112/2020. Decorrido o prazo, os credores poderão promover os atos que entenderem de direito.
A orientação pacífica do STJ dispõe que é impositiva a fixação de honorários sucumbenciais na habilitação de crédito em recuperação judicial ou da falência, quando apresenta impugnação, o que confere litigiosidade à demanda (Precedente - AgInt no REsp 1829166 / SP)”.
(N.U 1014803-56.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/11/2021, Publicado no DJE 30/11/2021).
Opostos embargos de declaração, estes foram rejeitados no acórdão id 118962972.
Na espécie, o presente recurso foi interposto contra o aresto que negou provimento ao agravo de instrumento proposto por MC & MA Transportes Ltda. – ME, mantendo, assim, a decisão interlocutória proferida na Ação de Recuperação Judicial no 1001498- 30.2020.8.11.0003, que julgou procedente a impugnação de crédito apresentada pelo Banco Volkswagen S/A, determinando que o administrador judicial providencie a exclusão dos créditos que sejam garantidos por alienação fiduciária, extinguindo a impugnação com julgamento de mérito (artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. No mais, condenou a impugnada nas custas processuais e nos honorários advocatícios, estes fixados em R$ 2.000,00 (dois mil reais).
A parte recorrente alega violação aos artigos 47 e 49, § 3o, da Lei 11.101/05, ao argumento de que “por se tratar de garantia fiduciária, traduz-se em literal insegurança jurídica ao processo de soerguimento, notoriamente por serem os bens em questão e excluídos da recuperação judicial na Impugnação de Crédito à origem, essenciais às atividades da recorrente, devendo os respectivos instrumentos permanecerem submissos à recuperação judicial”.
Recurso tempestivo (id 122078481) e preparado (id 122067977).
O pedido de efeito suspensivo foi indeferido na decisão id 123191957.
Contrarrazões no id 125209668.
É o relatório.
Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos.
Não é o caso de se aplicar a sistemática de precedentes qualificados no presente caso, porquanto não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso, não incidindo, portanto, a regra do artigo 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Falta de dialeticidade (Súmulas 283 e 284 do STF)
Na interposição dos recursos, as respectivas razões devem ser redigidas de forma precisa e completa, de modo a impugnar todos os fundamentos do acórdão recorrido, pois o apontamento incompleto dos supostos equívocos do decisum justifica a sua integral manutenção, já que a parte não questionada pode ser suficiente como fundamentação e não permitir a reforma do julgado.
Se não há impugnação completa, ocorre ofensa ao princípio da dialeticidade, incidindo o óbice das Súmulas 283 e 284, do STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO PREJUDICADO POR SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA. DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. FUNDAMENTO SUFICIENTE INATACADO. SÚMULA 283 E 284 DO STF. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE.
1. Cuida-se de inconformismo com decisum do Tribunal de origem que inadmitiu o Recurso Especial com arrimo na Súmula 284/STF.
2. O Recurso Especial combatia aresto da Corte a quo que reconheceu a prejudicialidade do Agravo de Instrumento, anteriormente manejado pelo ora recorrente, em razão da ulterior prolação de sentença nos autos da demanda originária.
3.Conforme o que se relatou, o Recurso Especial não tratou, sequer en passant, de opor-se aos fundamentos da decisão colegiada a quo, que deu por prejudicada a análise do Recurso de Agravo de Instrumento, interposto em 2o grau, ancorado na superveniência do julgamento da Ação Originária - autos tombados com o n° 0184946-72.2017.8.06.0001.
4. O decisum impugnado não demanda reprimenda, haja vista que a falta de combate a fundamentos que embasaram o aresto impugnado, suficientes para mantê-lo, acarreta a incidência no Recurso Especial do óbice da Súmula 283/STF e 284/STF.
5. Consoante jurisprudência do STJ, padece de irregularidade formal o recurso em que a recorrente descumpre seu ônus de impugnar especificamente os fundamentos do acórdão recorrido, deixando de atender ao princípio da dialeticidade. A propósito: AgInt no RMS 58.200/BA, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 28/11/2018; AgRg no RMS 44.887/SP, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 11/11/2015; AgRg no RMS 43.815/MG, Rel.Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 27/5/2016.
6. Agravo conhecido para não se conhecer do Recurso Especial”. (AREsp 1519064/CE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 05/11/2019).
Assim, quanto à alegação de aos artigos 47 e 49, § 3o, da Lei 11.101/05, a parte recorrente alega que “por se tratar de garantia fiduciária, traduz-se em literal insegurança jurídica ao processo de soerguimento, notoriamente por serem os bens em questão e excluídos da recuperação judicial na Impugnação de Crédito à origem, essenciais às atividades da recorrente, devendo os respectivos instrumentos permanecerem submissos à recuperação judicial”.
No entanto, verifica-se que as razões recursais são incompletas e não impugnam precisamente todas as fundamentações do acórdão.
Com efeito, na decisão impugnada, o órgão fracionário consignou que “(...) há outros fatos mais relevantes a serem aqui ponderados, considerando que o processamento da recuperação foi deferido ainda em 24/09/2019, já transcorrido até o presente momento um lapso 740 dias do prazo de blindagem, sendo que a parte devedora sequer comprovou ter formado um fluxo de caixa para começar a adimplir as dívidas extraconcursais aqui representadas pelos contratos com alienação fiduciária, mantendo-se neste longo período em uma situação extremamente cômoda, em flagrante detrimento do direito do credor”.
Com isso, observa-se que a parte recorrente abordou a questão de forma incompleta, porquanto não impugnou o fundamento da decisão recorrida acima exposto, qual seja, a ausência demonstração da constituição de fluxo de caixa para adimplir as dívidas extraconcursais oriundas da alienação fiduciária.
Nesse sentido, já decidiu o STJ, verbis:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. INCIDENTE MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DEPÓSITO JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO SOERGUIMENTO PARA TODOS OS ATOS QUE IMPLIQUEM RESTRIÇÃO PATRIMONIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Aplicabilidade do NCPC neste julgamento conforme o Enunciado Administrativo no 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Tratando-se de recuperação judicial, o destino dos bens da empresa seguirá o que estiver fixado no plano aprovado, a cuja decisão se submete o juízo cível.
3. A competência do juízo do soerguimento visa garantir a preferência dos créditos e direcionar a execução ao juízo universal que deverá avaliar a essencialidade dos bens passíveis de constrição, bem como a solidez do fluxo de caixa da recuperanda.
4. Agravo interno não provido”. (AgInt no CC 171.765/PR, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/12/2020, DJe 11/12/2020). (g.n.)
Dessa forma, considerando que as razões recursais não impugnam exatamente os fundamentos do acórdão recorrido, há violação ao princípio da dialeticidade, o que impede a admissão do recurso.
Ante o exposto, inadmito o recurso especial, com fundamento no artigo 1.030, V, do CPC.
Publique-se. Cumpra-se.
Desembargadora MARIA APARECIDA RIBEIRO
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça